Tribunal: TJSP
Processo: 2214891-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Verba GEPSAS e seus reflexos no 13o salário e 1/3 constitucional de férias. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer. Adesão, no entanto, da agravada ao regime de subsídio, instituído pela Lei no 16.122/15, que absorveu todas as vantagens pessoais antes recebidas. Direito que encontra lastro no conteúdo do título executivo judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Verba GEPSAS e seus reflexos no 13o salário e 1/3 constitucional de férias. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer. Adesão, no entanto, da agravada ao regime de subsídio, instituído pela Lei no 16.122/15, que absorveu todas as vantagens pessoais antes recebidas. Direito que encontra lastro no conteúdo do título executivo judicial. Necessidade, todavia, para que não haja pagamento em duplicidade da mesma verba, de apuração, em sede de liquidação de sentença, da data em que ocorreu a incorporação da GEPSAS nos vencimentos da agravada, para além de eventuais diferenças a que faça jus anteriormente à adesão ao regime de subsídio. Quanto a questão da evolução funcional, esta já foi analisada na fase de conhecimento devendo ser cumprido o título judicial. Recurso conhecido e parcialmente provido.